Tribunal: TJSP
Processo: 2209635-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de desconstituição de título bancário c.c. dano moral" – Determinado ao banco agravante que suspenda os leilões extrajudiciais do imóvel de propriedade do agravado – Cabimento - Hipótese em que o agravado afirma ter sido vítima de fraude praticada pelo seu genro, emitente da cédula de crédito bancário objeto da ação - Impossibilidade de se descartar, "prima facie", a

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de desconstituição de título bancário c.c. dano moral" – Determinado ao banco agravante que suspenda os leilões extrajudiciais do imóvel de propriedade do agravado – Cabimento - Hipótese em que o agravado afirma ter sido vítima de fraude praticada pelo seu genro, emitente da cédula de crédito bancário objeto da ação - Impossibilidade de se descartar, "prima facie", a probabilidade do direito – Atestado o perigo de dano - Inocorrência de perigo de irreversibilidade da tutela de urgência.

Multa - Tutela de urgência - Fixação da multa que encontra amparo no art. 84, § 4o, do CDC e no art. 537, "caput", do atual CPC - Multa que, contudo, deve ter como objetivo a sua real finalidade, evitando-se eventual excesso – Multa que deve ser reduzida para R$ 20.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 – Decisão reformada em parte – Agravo provido em parte.